Tribunal: TJSP
Processo: 1008388-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Questões objeto dos autos que não se confundem com aquelas já analisadas e decididas, com trânsito em julgado, em ação indenizatória tramitada perante o Juizado Especial Cível local. Extinção do feito afastada. Danos materiais no imóvel da autora que guardam relação de causalidade com o vazamento ocorrido no imóvel dos réus.

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Questões objeto dos autos que não se confundem com aquelas já analisadas e decididas, com trânsito em julgado, em ação indenizatória tramitada perante o Juizado Especial Cível local. Extinção do feito afastada. Danos materiais no imóvel da autora que guardam relação de causalidade com o vazamento ocorrido no imóvel dos réus. Danos materiais alegadamente havidos nos bens móveis, todavia, não comprovados. Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração, pela autora, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não ensejam direito à indenização pleiteada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008388-63.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JANETE MOGENTALE ORMELEZE, são apelados ANA LUCIA SOARES MAZZONI
DE PAULA e HERMES DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-63.2018.8.26.0576 -Voto no 12.388
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE:
JANETE MOGENTALE ORMELEZE
APELADOS:
ANA LUCIA SOARES MAZZONI DE PAULA e HERMES DE PAULA
VOTO N.o 12.388
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Questões objeto dos autos que
não se confundem com aquelas já analisadas e decididas, com
trânsito em julgado, em ação indenizatória tramitada perante o
Juizado Especial Cível local. Extinção do feito afastada. Danos
materiais no imóvel da autora que guardam relação de causalidade
com o vazamento ocorrido no imóvel dos réus. Danos materiais
alegadamente havidos nos bens móveis, todavia, não comprovados. Dano moral. Inocorrência. Ausência de
demonstração, pela autora, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à
dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações
de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não
ensejam direito à indenização pleiteada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais,
decorrente de direito de vizinhança, julgado extinta, sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, pela sentença de fls. 115/117, condenada
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
A autora apela (fls. 119/125) aduzindo que, ao revés do decidido,
os danos discutidos na presente demanda não se confundem com aqueles que foram
objeto da transação firmada entre as partes nos autos do processo n.o
1028816-71.2015.8.26.0576, uma vez que, enquanto tramitava referido processo pelo
JEC local (cuja discussão limitava-se aos danos decorrentes do vazamento constatado
em fevereiro/março de 2015 no banheiro localizado “do lado oposto ao relatado no
segundo vazamento”), surgiu um segundo vazamento, que somente fora constatado em
março de 2016, e que decorreu da “perfuração da tubulação do prédio/prumada de água
com vazamento no quarto e sacada do apartamento da apelante localizado na frente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-63.2018.8.26.0576 -Voto no 12.388
3
prédio”. Outrossim, afirma que o processo n.o 1028816-71.2015.8.26.0576, referente ao
primeiro vazamento, foi manejado perante o JEC em 2015, ao passo que os réus tão
somente foram notificados, pelo Condomínio Edilício, em relação ao segundo
vazamento, em 2016, quando foram detectadas bolhas na fachada do prédio. Neste
contexto, ainda, refere a autora que os valores apresentados para o reparo dos danos
materiais causados pelo segundo vazamento são totalmente devidos, na medida em que
tal vazamento atingiu o quarto e a sacada de seu apartamento, danificando a pintura e
alguns móveis que guarneciam o imóvel. Igualmente, sustenta o cabimento da
indenização extrapatrimonial perseguida, uma vez que, diante do segundo vazamento, a
autora, pessoa idosa e de saúde debilitada, viu-se impossibilitada de utilizar a totalidade
de sua residência (especialmente o quarto e a sacada do imóvel), dado o enorme volume
de água em vazamento, além do cheiro de mofo que se instalou e os estragos causados,
situação essa, ademais, agravada pela desídia dos réus, que se negaram a prontamente
reparar os danos causados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 128/129).
Contrarrazões às fls. 132/137.
Recebem-se os apelos nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Narra a inicial que a autora (“Janete”), em meados de fevereiro de
2015, sofreu danos em seu apartamento ocasionados por vazamento no apartamento
dos réus (“Ana Lúcia” e “Hermes”). Na ocasião, a ora ré “Ana Lúcia” ajuizou ação de
indenização por danos morais (processo no 1028816-71.2015.8.26.0576) tramitado
perante o Juizado Especial Cível local, tendo a aqui autora lá formulado pedido
contraposto, pleiteando indenização por danos materiais e morais. As partes se
compuseram amigavelmente naquele feito, entretanto, em meados de março de 2016, o
apartamento dos réus tornou a apresentar vazamento, restando constatado no referido
imóvel diversos furos na tubulação do prédio, efetuados no momento da instalação de ar
condicionado. Ocorre que, muito embora por eles reconhecida a ocorrência dos danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-63.2018.8.26.0576 -Voto no 12.388
4
se recusaram a efetuar o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais suportados pela
autora.
Em resposta, arguiram os réus preliminar de coisa julgada ante o
decidido no processo n.o 1028816-71.2015.8.26.0576 e, no mérito, sustentaram que o
vazamento posterior gerado a partir de sua unidade condominial (varanda) foi reparado
e, ainda, deu-se do lado externo, refletindo na fachada no edifício, não tendo qualquer
influência nos danos causados no apartamento da autora.
Pois bem.
De fato, tem-se que o vazamento objeto da presente ação foi
constatado pelo condomínio em 2016 (fls. 26), de modo que, ao contrário do decidido,
não restou abrangido pelo acordo homologado no processo tramitado, no ano de 2015,
perante o Juizado Especial Cível local (feito n.o 1028816-71.2015.8.26.0576), que teve
como fundamento uma discussão verbal havida entre as partes, decorrente do não
pagamento de danos causados por outro vazamento oriundo também do apartamento
dos réus.
Ademais, resta claro a partir daqueles autos que, segundo a
própria ré “Ana Lúcia”, a dissidência entre as partes iniciou-se “em razão de um
vazamento de um banheiro” (boletim de ocorrência de fls. 11/12, processo n.o
1028816-71.2015.8.26.0576, destaquei), ao passo que o vazamento objeto da presente
demanda decorreu dos “furos na tubulação, provocados pela empresa que instalou o ar
condicionado” no apartamento n.o 31, de propriedade dos réus (fls. 26/27), causando
danos na fachada do prédio e no apartamento n.o 21, de propriedade da autora.
Assim, o vazamento discutido na presente ação, decorrente dos
furos efetuados na tubulação durante a instalação de equipamento de ar condicionado,
nenhuma relação tem com o vazamento objeto da ação manejada no ano de 2015
perante o JEC local, de modo a restar mesmo descabida a extinção do feito nos termos
lançados pela sentença combatida.
Por outro lado, o apelo procede, apenas em parte, todavia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-63.2018.8.26.0576 -Voto no 12.388
5
Quanto aos danos materiais, resta claro que o vazamento
decorrente dos furos efetuados na tubulação durante a instalação do equipamento de ar
condicionado no apartamento dos réus (n.o 31) causou danos à fachada do condomínio
(fls. 21/25) e, estendendo-se até o térreo, conforme notificado às fls. 26, igualmente
provocou as infiltrações relatadas pela autora e causadoras dos danos verificados em
seu apartamento (fls. 9/20), de modo a restar cabível a condenação dos réus à
respectiva reparação, nos valores quantificados às fls. 43, inclusive ante a ausência de
impugnação hábil, no ponto, a afastar a pretensão autoral.
Entretanto, não se mostra razoável impor aos réus o pagamento,
à autora, de uma “cabeceira de cama de casal”, um “criado com 2 gavetas” e um
“armário sem portas” (fls. 44), notadamente porque nada restou demonstrado no sentido
de que tais móveis tenham sido danificados por conta do vazamento discutido nos autos
ou mesmo que tal vazamento tenha se estendido até o local onde tais móveis estavam
instalados.
De outra banda, não se duvida que os fatos narrados tenham
causado aborrecimentos e transtornos à autora, todavia, sem a magnitude que lhe quer
ela emprestar, sendo tais acontecimentos incapazes de lesionar direitos de sua
personalidade.
Assim, as alegadas desídia e inércia dos réus quanto à reparação
dos danos e relatadas na inicial, evidenciam mero dissabor do cotidiano, indevidamente
experimentado, é correto, mas que não pode ser confundido com a lesão à honra ou à
imagem da pessoa.
Nesse passo, para a reparação por dano moral, é necessário que
seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de
qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.
O dano moral, ademais, deve ser visto como uma dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-63.2018.8.26.0576 -Voto no 12.388
6
Na lição de Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias" (Direito Civil-
Responsabilidade Civil. 4a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39).
Desse modo, não se pode alçar a dano moral os transtornos,
frustrações, dissabores e decepções enfrentados ao longo da existência humana.
De se ressaltar que a mera frustração íntima por não ter suas
expectativas alcançadas não configura dano moral.
Vê-se, portanto, que o que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano moral é a gravidade, além da ilicitude.
Por
conseguinte,
certos
incômodos
e
desprazeres
que
(infelizmente) todos acabamos suportando na sociedade em que vivemos não
configuram dano moral.
No caso “sub judice”, apesar dos aborrecimentos experimentados
pela apelante, o dano moral não ficou caracterizado, especialmente porque a autora não
comprovou que, dos fatos narrados na inicial, tenha, de fato, decorrido ofensa a sua
honra, dignidade ou imagem, a justificar a indenização pretendida.
Saliente-se, ademais, que, na hipótese dos autos, não existe
qualquer circunstância que possa colorir o evento como atentatório à dignidade da
autora. Os aborrecimentos emergentes do fato são reconhecidos, mas insuficientes à
categorização do incômodo como autêntico dano moral indenizável, porque limitados à
indignação da pessoa.
Assim, não há como se reconhecer a ocorrência do prejuízo
alegado, considerando a imprescindibilidade de comprovação do dano arguido, não se
enquadrando, ao revés do afirmado, nas hipóteses de dano “in re ipsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008388-63.2018.8.26.0576 -Voto no 12.388
7
E, levando-se em conta que o ônus de provar pertencia à autora e
que de tal ela não se desincumbiu, mantida resta a rejeição ao pleito de condenação dos
réus à pretendida reparação moral.
Como se vê, portanto, a sentença deve ser reformada para,
afastada a extinção do feito, julgar parcialmente procedente a ação para condenar os
réus tão somente ao pagamento, à autora, da indenização material referente à reforma
do cômodo atingido pelo vazamento (R$1.100,00, fls. 43), cujo valor deverá ser
devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Maiormente sucumbente, resta a autora condenada, nos termos
do art. 86 do CPC, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 12% da diferença entre o valor da causa ofertado e o
benefício econômico por ela obtido, já considerado o disposto no art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator